Tribunal: STJ
Processo: 0137821-43.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973297 - RJ(2025/0233318-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: OURENSE DO BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALAN MEDINA NUNES - RJ185766
VINICIUS MARCELO FRANÇA SCHENCKEL - RJ201586
LUCAS DE ANDRADE DIAS - RJ254273
MARCELLE MORAIS DA SILVA PINHEIRO - RJ256826
JULIANA MARIA SANTOS DE FREITAS - RJ254747
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ245850
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. FUNDO
ORÇAMENTÁRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA54487703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:22:29
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: d801f927-215d-4f11-a197-6f93528e3196

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.677.316/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.294.078/DF,
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:22:29
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: d801f927-215d-4f11-a197-6f93528e3196

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973297 - RJ (2025/0233318-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: OURENSE DO BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
METAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALAN MEDINA NUNES - RJ185766
VINICIUS MARCELO FRANÇA SCHENCKEL - RJ201586
LUCAS DE ANDRADE DIAS - RJ254273
MARCELLE MORAIS DA SILVA PINHEIRO - RJ256826
JULIANA MARIA SANTOS DE FREITAS - RJ254747
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ245850
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. FUNDO
ORÇAMENTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
23/4/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a alteração
CPC/2015,
do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de
Documento eletrônico VDA53008393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:33
Código de Controle do Documento: 484a2071-efc7-4651-ba4c-aa5c4eb06f0b

admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n. 1.306/STJ: "O §
3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da
decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de
agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser
apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa
à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no
relator
AREsp 575.787/DF,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
relatora
19/12/2017;
REsp 1.677.316/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
5/12/2017,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
14/12/2017;
REsp 1.294.078/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA53008393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:33
Código de Controle do Documento: 484a2071-efc7-4651-ba4c-aa5c4eb06f0b

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
em recurso especial. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do
acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, no qual o impetrante pleitea o
afastamento da exigência de depósito de 10% para o Fundo Orçamentário Temporário (FOT),
instituído pela Lei Estadual n. 8.645/2019. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No
Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil
a quo
reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso especial.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
confirma a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que
é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (artigo 178, do CTN; artigos 1o e 2o, da LC n. 24/1975; e artigo 1o e 2o, da Lei
Complementar n. 24/1975), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente
violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211
da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador
do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes
c
legais.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Documento eletrônico VDA53008393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:33
Código de Controle do Documento: 484a2071-efc7-4651-ba4c-aa5c4eb06f0b

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:
[...]
5. Trata-se, portanto, de regime especial condicionado e por prazo certo, cuja plena
fruição encontra-se ameaçada pela instituição do FOT, o que configura violação ao artigo 178
do CTN e à Súmula no 544 do STF, que protegem a estabilidade de incentivos fiscais
concedidos por prazo certo e sob condições pré-estabelecidas.
[...]
15. Importante observar que, na ocasião, o Tribunal voltou a reconhecer que a
é espécie de incentivo fiscal condicionado e por prazo certo, bem como que
Lei no 6.979/2015
a EMBARGANTE se utiliza do mesmo no desenvolver de suas atividades.
[...]
17. Diante disso, a Embargante não viu outra alternativa senão a interposição do
presente Recurso Especial, visto que o v. acórdão compreende evidente violação artigos
do CTN, nos artigos 1o e 2o da LC no 24/1975, nos artigos 489 IV; e incisos II e III e
art. 178
parágrafo único, II do
do CPC, bem como no
o da Resolução do Senado no 22
art. 1.022
art. 1
/1989 e à atual jurisprudência do STJ.
[...]
25. Ocorre que o referido acórdão apresenta omissão, ao deixar de considerar que a
Embargante é beneficiária de regime especial de tributação condicionado e por prazo certo,
instituído pela
cuja plena fruição está ameaçada pela cobrança do Fundo
Lei no 6.979/2015,
Orçamentário Temporário (FOT), instituído pela
e regulamentado pelo
Lei no 8.645/2019
Decreto no 47.057/2020.
[...]
26. Tal omissão compromete a completa prestação jurisdicional, uma vez que o
Tribunal de origem não se manifestou sobre:
(i) a violação ao
do Código Tributário Nacional, bem como aos arts. 2o, §1o, III,
art. 178
e §3o, I, da Lei Complementar no 159/2017, que protege isenções fiscais concedidas por prazo
certo;
(ii) a violação aos arts. 1o e 2o da Lei Complementar no 24/1975, diante da
impossibilidade de criação de tributo ou fundo por ato do CONFAZ;
(iii) a violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, bem como à
possibilidade de revisão da fundamentação pelas instâncias superiores, nos termos dos arts.
489, IV, e 1.022, II e III, parágrafo único, II, do CPC.
[...]
28. Ou seja, estamos diante de um regime especial de tributação, condicionado e
concedido por prazo certo, cuja fruição plena encontra-se ameaçada pela indevida cobrança do
Fundo Orçamentário Temporário (“FOT”), o que contraria frontalmente o disposto no artigo
178 do Código Tributário Nacional, bem como a orientação firmada na Súmula no 544 do
Supremo Tribunal Federal, que veda a revogação de isenções concedidas por prazo certo e em
função de determinadas condições.
[...]
Documento eletrônico VDA53008393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:33
Código de Controle do Documento: 484a2071-efc7-4651-ba4c-aa5c4eb06f0b

33. Não obstante, o acórdão objeto do Resp violou os artigos 489, inciso IV, e 1.022,
incisos II e III e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, ao desconsiderar por
completo o artigo 178 do Código Tributário Nacional e a Súmula no 544 do Supremo Tribunal
Federal, bem como o artigo 3o, § 3o, inciso I, da Lei Complementar no 159/2017.
[...]
38. O acórdão reconhece que há redução, mas mostrou-se omisso ao desconsiderar os
artigos 178 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Complementar no 159/2017, bem como
a Súmula 544 do STF, dispositivos que afastam a possibilidade de redução de benefício fiscal
concedido por prazo certo e sob condição onerosa:
[...]
52. Dessa forma, a Embargante esclarece que não pretendeu, perante este Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, provocar a análise de dispositivos constitucionais. Conforme se
depreende de seus pedidos, o propósito recursal limita-se à demonstração das omissões
existentes e à busca pela devida prestação jurisdicional no âmbito infraconstitucional.
[...]
66. Isto é, não se trata de mera insatisfação da Embargante com o resultado do
julgamento. Trata-se de vício substancial, pois o acórdão recorrido deixou de enfrentar
dispositivos legais expressamente apontados como violados, especialmente os artigos 178 do
CTN, 2o, §1o, III, e §3o, I, da Lei Complementar no 159/2017, e 1o e 2o da Lei Complementar no
24/1975, todos essenciais à correta solução da controvérsia, vicio este que pode levá-la a sofrer
grandes prejuízos por violação ao dispositivo da lei federal.
[...]
72. A manutenção da exigência do FOT e do FEEF, nas circunstâncias específicas do
caso, implica redução indevida do benefício fiscal, configurando manifesta afronta ao artigo
178 do Código Tributário Nacional e à Súmula 544 do STF e, consequentemente, ao artigo 2o,
§ 1o, inciso III, da Lei Complementar no 159/2017, o qual dispõe, de forma expressa, que a
redução de benefícios fiscais não se aplica àqueles concedidos por prazo determinado.

É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
Documento eletrônico VDA53008393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:33
Código de Controle do Documento: 484a2071-efc7-4651-ba4c-aa5c4eb06f0b

julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 575.787/DF,
julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
REsp 1.677.316/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
5/12/2017,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
14/12/2017;
REsp 1.294.078/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:
Documento eletrônico VDA53008393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:33
Código de Controle do Documento: 484a2071-efc7-4651-ba4c-aa5c4eb06f0b

[...]
No caso em tela, em que pese as razões recursais, a matéria se encontra superada,
à vista do julgamento da ADI 5635, em que o STF firmou a seguinte tese:
[...]
Dessa maneira, restou assentado que a instituição dos depósitos em favor do
FEEF/FOT consiste meramente de redução transitória de benefício fiscal concedido a
pessoas jurídicas como a ora recorrente, o que não caracteriza criação de novo tributo,
nem ofende princípios constitucionais, razão pela qual inexiste óbice para sua
cobrança.
Por outra perspectiva, não se desconhece que é vedada a modificação de
benefício ou incentivo fiscal concedido por prazo certo e sob determinada condição
onerosa, nos termos do
do CTN e do verbete sumular no 544 do STF, que assim
art. 178
preconizam:
[...]
No caso ora em apreço, infere-se da documental que, de fato, foi concedido à
recorrente Regime Tributário Diferenciado, instituído pela Lei no. 6.979/2015 (índice
0064 – fls. 77/80).
Ocorre, porém, que não há um único documento que comprove a exigência do
FOT sobre o benefício fiscal concedido a prazo certo e sob condição determinada à
impetrante à época do ajuizamento da presente ação mandamental.
[...]
A recorrente afirma em sua petição inicial que “para a sua fruição, devem ser
cumpridas determinadas condições (artigo 2o, artigo 8o, artigo 9o, artigo 10o, artigo 11,
artigo 12 e § 1o, do artigo 22).”.
Nessa toada, é importante destacar que a norma do
o, §3o e §4o, estabelecem
art. 2
o seguinte:
[...]
De fato, no caso não há qualquer demonstração de que a recorrente tenha
cumprido as obrigações para o gozo do benefício, matéria que, por evidente,
demandaria dilação probatória.
[...]
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência
art. 489
CPC/2015
já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. EDcl no
MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Não há violação do
do
(antigo
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para
a quo
o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do
do
,
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, como verificado na hipótese.
Documento eletrônico VDA53008393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:33
Código de Controle do Documento: 484a2071-efc7-4651-ba4c-aa5c4eb06f0b

Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais (artigos 148;
155, §2o, IV e VI; 165, §9o, II; 167, IV; 195, da CF) em recurso especial, posto que seu exame
é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
III, do
art. 102,
permissivo constitucional.
Não cabe ao STJ, a pretexto de analisar alegação de violação do
do
art. 535
CPC/1973
ou do
do
examinar a omissão da Corte
quanto à análise de
art. 1.022
CPC/2015,
a quo
dispositivos constitucionais, tendo em vista que a Constituição Federal reservou tal
competência ao STF, no âmbito do recurso extraordinário.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas
não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso especial,
esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento
do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de
ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
art. 1.022
CPC/2015
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
AREsp 1.234.093/RJ,
em
DJe
AgInt no
relator Ministro Francisco
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp 1.173.531/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no
III, alínea
art. 105,
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial não foi
c
demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter
apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência
pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que
teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. Ressalte-se ainda que a
incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea
, impede o conhecimento da
a
divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp 1.044.194/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
art. 1.029,
CPC/2015
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por
art. 255,
discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude
fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções
jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de
ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
AREsp 1.235.867/SP,
Documento eletrônico VDA53008393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:33
Código de Controle do Documento: 484a2071-efc7-4651-ba4c-aa5c4eb06f0b

Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1.109.608/SP,
13/3/2018,
DJe
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
[...]

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos
autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53008393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:33
Código de Controle do Documento: 484a2071-efc7-4651-ba4c-aa5c4eb06f0b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.973.297 / RJ
Número Registro: 2025/0233318-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01378214320208190001 1378214320208190001 202524504562
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: OURENSE DO BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALAN MEDINA NUNES - RJ185766
VINICIUS MARCELO FRANÇA SCHENCKEL - RJ201586
LUCAS DE ANDRADE DIAS - RJ254273
MARCELLE MORAIS DA SILVA PINHEIRO - RJ256826
JULIANA MARIA SANTOS DE FREITAS - RJ254747
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ245850
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OURENSE DO BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALAN MEDINA NUNES - RJ185766
VINICIUS MARCELO FRANÇA SCHENCKEL - RJ201586
Documento eletrônico VDA54470224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:54
Código de Controle do Documento: 8d1f16e1-3bdb-4a95-98c3-6d067e99e619

LUCAS DE ANDRADE DIAS - RJ254273
MARCELLE MORAIS DA SILVA PINHEIRO - RJ256826
JULIANA MARIA SANTOS DE FREITAS - RJ254747
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ245850
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:54
Código de Controle do Documento: 8d1f16e1-3bdb-4a95-98c3-6d067e99e619